Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1021471-06.2022.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: MIGUEL ANTUNES FREIRES.
Recorridas: PRIMME TEC EIRELI – ME, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e TELEFONICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 06/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - APARELHO CELULAR - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO – QUEDA DO APARELHO EVIDENCIADA – TELA TRINCADA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- É de conhecimento comum que as cláusulas contratuais excluem da garantia os produtos que apresentem defeitos decorrentes de mau uso.
2- Havendo laudo que atesta que o defeito noticiado na inicial é decorrente de mau uso do aparelho, não pode a empresa ser compelida a reparar o produto ou efetuar sua troca, em razão da excludente de garantia.
3- A requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, apesar de refutar o laudo apresentado, não apresentou contraprova apta a desconstituí-lo.
4- Nesse cenário, a negativa de prestação de assistência técnica não configura ato ilícito.
5- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.
6- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021471-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL ANTUNES FREIRES - CPF: 279.097.208-74 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- APARELHO CELULAR -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO -
LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO – QUEDA DO APARELHO EVIDENCIADA – TELA TRINCADA -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

É de conhecimento comum que as cláusulas contratuais excluem da garantia os produtos que apresentem defeitos decorrentes de mau uso.

2-

Havendo laudo que atesta que o defeito noticiado na inicial é decorrente de mau uso do aparelho, não pode a empresa ser compelida a reparar o produto ou efetuar sua troca, em razão da excludente de garantia.

3-

A requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, apesar de refutar o laudo apresentado, não apresentou contraprova apta a desconstituí-lo.

4-

Nesse cenário, a negativa de prestação de assistência técnica não configura ato ilícito.

5-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022